Tribunal: TCU
Processo: 001.792/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Atos de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de concessão de aposentadorias emitidos pelo Ministério da Saúde; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal e no art. 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legal o ato de concessão de aposentadoria da Sra. Marta Cristina Dias Paignez, concedendo-lhe registro; 9.2. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria da Sra. Irania Maria da Silva Ferreira Marques, negando-lhe registro; 9.3. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência desta deliberação, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.4. determinar ao Ministério da Saúde que: 9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato de concessão de aposentadoria da Sra. Irania Maria da Silva Ferreira Marques, ora impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de trinta dias, as providências adotadas, nos termos do artigo 262, caput , do Regimento Interno do TCU; 9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à Sra. Irania Maria da Silva Ferreira Marques, no prazo de trinta dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação, nos trinta dias subsequentes, alertando-se de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU, caso não seja provido, não impede a devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.4.3. oriente a Sra. Irania Maria da Silva Ferreira Marques no sentido de que poderá escolher entre permanecer aposentada com proventos proporcionais ou retornar à atividade para completar o tempo impugnado; 9.4.3.1. caso a interessada opte pela primeira hipótese ou não se manifeste sobre sua preferência, emita novo ato, livre das irregularidades apontadas, e submeta-o ao TCU, no prazo de sessenta dias, nos termos do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e do art. 19, § 3o, da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 9.4.3.2. caso a interessada opte pela segunda hipótese, o novo ato de aposentadoria a ser emitido deverá fundamentar-se nas regras vigentes no momento da nova concessão.